Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706554-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA IMPETRANTE: LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO denominada Habeas Corpus e formulada, de próprio punho, por LUIZ CARLOS COELHO PENNA TEIXEIRA, em que aponta como autoridade coatora o JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASILIA (ID 56033217). Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública, tendo em vista que o pedido não veio instruído com as peças essenciais para análise do pleito (ID 56053986). Em resposta (ID 56787604), a Defensoria Pública informou que o requerente pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativamente ao delito do artigo 211, do Código Penal, aplicação do percentual de 2/5 para progressão, o decote da reincidência reconhecida e a prisão domiciliar. Esclareceu que o interessado é multirrequerente, tendo veiculado, somente no ano de 2023 e em janeiro de 2024, os seguintes pedidos, todos devidamente analisados por esta Defensoria, que não encontrou fundamento jurídico para os requerimentos: HCCrim 0700453-45.2024.8.07.0000, PetCrim 0726314-67.2023.8.07.0000, PetCrim 0723527-65.2023.8.07.0000, RevCrim 0703837-50.2023.8.07.0000. Assim, em razão de todas as análises anteriores já arquivadas, ressaltou que se trata de mera repetição de pedidos, de forma que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. Parecer da d. 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não conhecimento do habeas corpus (ID 56932989). Brevemente relatados, decido. A presente petição inicial não deve ser conhecida. Isso porque, além de os referidos pedidos não terem sido direcionados inicialmente ao Juízo da execução, alguns dos pleitos já foram submetidos a esta Corte de Justiça em habeas corpus e ação revisional anteriores, de forma que a presente petição se trata de mera repetição, sendo incabível a sua formulação pela via do habeas corpus. Dessa forma, o mero inconformismo da parte com o indeferimento anterior dos pedidos formulados e devidamente analisados, sem que haja fato novo a ser apreciado, não possui o condão de ensejar a impetração do writ. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator